Tribunal: TJBA
Processo: 8002861-31.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002861-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA Advogado(s): TATYANA MELLO LIMA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. SERVIDOR PÚBLICO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. REJEITADA. TRATAMENTO DE HEMODIAFILTRAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA NA LOCALIDADE. URGÊNCIA MÉDICA. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, consistente na recusa do PLANSERV em autorizar e custear tratamento de hemodiafiltração em clínica localizada no município de residência do impetrante, apesar da inexistência de unidade credenciada apta na região e da urgência decorrente de doença renal crônica em estágio final, com risco iminente de morte, pleiteando o custeio do tratamento na Clínica Nefroeste e a confirmação da liminar concedida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Administração possui legitimidade passiva para responder pelo ato relacionado à gestão do PLANSERV; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura de hemodiafiltração, sob fundamento de ausência de previsão e de credenciamento, é lícita diante de prescrição médica e urgência; (iii) determinar se a inexistência de rede credenciada na localidade impõe ao plano o dever de custear tratamento fora da rede. III. RAZÕES DE DECIDIR A Secretaria de Administração detém competência para gerir o PLANSERV, nos termos da Lei Estadual nº 9.528/2005 e do Decreto nº 9.552/2005, o que legitima o Secretário como autoridade coatora. O direito à saúde possui natureza fundamental e impõe ao Estado o dever de garantir tratamento adequado, não podendo ser restringido por entraves administrativos ou contratuais. A prova pré-constituída demonstra a gravidade do quadro clínico, com risco iminente de morte, evidenciando direito líquido e certo e afastando necessidade de dilação probatória. O plano de saúde não pode limitar o tipo de tratamento prescrito por médico habilitado, sendo abusiva a negativa baseada na ausência de previsão específica ou no rol administrativo. A inexistência de clínica credenciada apta na localidade configura falha do serviço, impondo ao plano o dever de custear tratamento em estabelecimento não credenciado. A imposição de deslocamento de aproximadamente 900 km a paciente idoso e gravemente enfermo viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade. O descumprimento parcial e reiterado da decisão liminar demonstra resistência indevida da Administração, justificando a majoração das astreintes para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O gestor máximo do plano de saúde de autogestão possui legitimidade passiva para responder por omissões administrativas no custeio de tratamento. 2. O plano de saúde não pode recusar tratamento prescrito por médico sob o argumento de ausência de previsão no rol ou distinção terapêutica. 3. A inexistência de rede credenciada na localidade do paciente impõe ao plano o dever de custear tratamento fora da rede. 4. A negativa de tratamento essencial e urgente viola o direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana. 5. O descumprimento de decisão judicial autoriza a majoração de multa cominatória para garantir sua efetividade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002861-31.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA e como impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIADE, em REJEITAR A PRELIMINAR E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora. Salvador, .